Tribunal: TCU
Processo: 028.505/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em desfavor de Renildo Vasconcelos Calheiros, como então prefeito de Olinda  PE (gestão: 2009-2012 e 2013-2016), diante da não execução dos coletivos do programa Projovem Adolescente PBV I e da ausência de devolução dos recursos repassados por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para a execução do referido programa sob o valor original de R$ 81.656,25.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em desfavor de Renildo Vasconcelos Calheiros, ex-prefeito de Olinda/PE (gestão: 2009-2012 e 2013-2016), em face da não comprovação de execução dos coletivos do programa Projovem Adolescente PBV I e da não-devolução dos recursos repassados por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no valor original de R$ 81.656,25; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade do Sr. Renildo Vasconcelos Calheiros (XXX.360.794-XX) da presente relação processual; 9.2. considerar iliquidáveis as presentes contas especiais, diante dos elementos apurados nos autos, nos termos dos arts. 1o, I, 20 e 21 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 212 do Regimento Interno do TCU, com o consequente trancamento do feito e o arquivamento do presente processo; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cidadania, ao Sr. Renildo Vasconcelos Calheiros e ao Município de Olinda - PE, informando-os de que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".